Tribunal: TJSP
Processo: 3004391-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Sexta-parte sobre os vencimentos integrais – Pretensão de excluir o Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ) da base de cálculo da sexta-parte - Inadmissibilidade – Título executivo que determinou a incidência da sexta-parte sobre o "valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Sexta-parte sobre os vencimentos integrais – Pretensão de excluir o Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ) da base de cálculo da sexta-parte - Inadmissibilidade – Título executivo que determinou a incidência da sexta-parte sobre o "valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais, ocasionais e com caráter indenizatório" – Parcela fixa do PIQ que é considerada de caráter geral e permanente – Precedente fixado no julgamento do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 7) – Tese de observância obrigatória - CPC, art. 927, V – Ausência de questionamento acerca da sua natureza e base de cálculo no processo de conhecimento – Impossibilidade de discussão em sede de execução – Servidores inativos que não recebem parcela variável do Prêmio de Incentivo à Qualidade - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004391-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ALCY SECCO FALSZTYN, ALCY
SECCO FALSZTYN, NILCE GIBERTONI STANOGA, MARIA CRISTINA
CARVALHO DA SILVA, MARISTELA CREMASCO DONATO, MARTHA
MENDES DO AMARAL, MAURO SEVERO, MILTON BERGAMIN, NEIDE
GERMANO DE ARAÚJO, MARIA CECÍLIA BRUGNARO ROCHA, OSWALDO
PIRES DOMINGUES, PEDRO MARTINEZ, ROGERIO GERALDO MORAES
PEREIRA, SILVIA SIDNEY, THEREZINHA DE ALMEIDA PINTO GRIZO,
ZENAIDE GOMES DA SILVA, ANA DINIZ GOMES, ENI APARECIDA
MONTELO,
ARMANDO
ESTIGARRIBIA
DE
MORAES,
CLAUDETE
OLIVEIRA DE MELLO, CLELIA ASSUNTA MONTEIRO DA COSTA, DARIO
CASAGRANDE, DUARTE MALVA VICENTE, ELISIA DE FÁTIMA DOS
SANTOS SILVEIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA, FATIMA APARECIDA
TEIXEIRA, IRANI OLIVEIRA BONIFÁCIO, IRINEU ZAMBONI, JAIR
MEDEIROS DA SILVA, JOSÉ CORDEIRO DE ASSIS e JOSÉ DELACI ROSADO
RUBIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004391-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28496
2
VOTO No 28.496
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004391-49.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ALCY SECCO FALSZTYN E OUTROS
Juíza de 1a Instância: Renata Barros Souto Maior Baião
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Sexta-
parte sobre os vencimentos integrais Pretensão de excluir
o Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ) da base de cálculo
da sexta-parte - Inadmissibilidade Título executivo que
determinou a incidência da sexta-parte sobre o “valor do
vencimento padrão e demais verbas que integram a
remuneração do servidor, com exclusão das eventuais,
ocasionais e com caráter indenizatório” Parcela fixa do
PIQ que é considerada de caráter geral e permanente
Precedente
fixado
no
julgamento
do
IRDR
no
0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 7) Tese de observância
obrigatória
-
CPC,
art.
927,
V

Ausência
de
questionamento acerca da sua natureza e base de cálculo no
processo de conhecimento Impossibilidade de discussão
em sede de execução Servidores inativos que não recebem
parcela variável do Prêmio de Incentivo à Qualidade -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO contra a decisão de fls. 802 dos autos principais (ratificada a
fls. 807 dos autos principais) que, nos autos da ação Ordinária ajuizada
por ALCY SECCO FALSZTYN E OUTROS, em fase de cumprimento de
sentença, determinou que a Fazenda Pública comprove a retificação do
apostilamento em relação aos autores que recebem o Prêmio de
Incentivo, devendo ser observado o decidido no IRDR-Tema 7 para o
recálculo do adicional temporal, no prazo de 15 dias, sob pena de
incidência da multa fixada, ao argumento de que “o Acórdão ora
executado não alterou a sentença no tocante à determinação de
incidência das parcelas permanentes que compõe os vencimentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004391-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28496
3
requerentes no cálculo da sexta-parte, excluídas as parcelas recebidas de
forma ocasional”; que “é indevida a alegação da Fazenda Pública de que
o Prêmio de Incentivo da Saúde não foi objeto da demanda, pois não
houve, no título executivo, a delimitação uma a uma das gratificações
sobre as quais deve incidir o cômputo da sexta-parte”; e que “a correta
interpretação do julgado, portanto, nos leva a concluir que a análise das
parcelas permanentes que compõem a base de cálculo do benefício
discutido deve ser realizada a partir do holerite de cada agente público,
mesmo porque pode haver alterações das gratificações recebidas, as
quais devem ser consideradas”.
Alega
a
agravante,
em
síntese,
que
o
magistrado de primeira instância determinou a inclusão do prêmio de
incentivo na base de cálculo da sexta-parte, ao argumento de que a
sentença e o acórdão foram genéricos, não delimitando uma a uma as
verbas a constar do recálculo do adicional temporal; que apesar de a
sentença ter sido genérica, o pedido dos autores foi específico, não
constando o prêmio de incentivo como parcela que não estaria sendo
utilizada no cálculo da sexta-parte; que a delimitação apresentada pelos
autos autores em seu pedido deve ser seguida, pois a inclusão do prêmio
de incentivo na base de cálculo do adicional temporal neste momento
processual equivaleria a julgamento extra petita e desrespeito à coisa
julgada; e que há risco de lesão grave e de difícil reparação, pois a
continuidade do cumprimento de sentença acarretará a implantação de
ganho judicial não reconhecido em sentença e não requerido pelos
autores em sua inicial.
Com tais argumentos, pretende a concessão de
efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada, para que não seja
determinada a inclusão do prêmio de incentivo na base de cálculo da
sexta-parte, pois não postulada pelos autores, reconhecendo que o
recálculo abrangeu tão somente as parcelas delimitadas em sede de
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004391-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28496
4
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo de Instrumento no
0212545-07.2012.8.26.0000.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
8/11).
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que determinou a retificação do apostilamento em
relação aos autores que recebem o Prêmio de Incentivo, devendo ser
observado o decidido no IRDR-Tema 7 para o recálculo do adicional
temporal.
O recurso não comporta provimento.
O título executivo determinou a incidência da
sexta-parte sobre o “valor do vencimento padrão e demais verbas que
integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais,
ocasionais e com caráter indenizatório”, inexistindo justificativa plausível
para considerar que a vantagem não deve incidir sobre o Prêmio de
Incentivo instituído pela Lei Estadual no 8.975/1994, simplesmente
porque não analisou uma a uma as verbas recebidas pelos agravados.
O chamado “Prêmio de Incentivo” foi instituído
pela Lei Estadual no 8.975/94 com o objetivo de incrementar a
produtividade e o aprimoramento da qualidade dos serviços na área da
saúde, sendo avaliados diversos fatores.
Com efeito, o Prêmio de Incentivo à Qualidade
foi originariamente idealizado para ser uma retribuição pecuniária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004391-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28496
5
mediante avaliação de resultado das atividades do servidor, levando-se
em consideração determinados objetivos, tais como racionalidade dos
serviços internos e crescente melhoria dos serviços prestados ao usuário.
O Prêmio de Incentivo nasceu, efetivamente,
como premiação esporádica em razão do desempenho do servidor,
constituindo-se em verdadeira gratificação proptem laborem.
Todavia, a Lei Estadual no 9.463/96 e os
Decretos n° 41.794/97 e 42.955/98 alteraram a feição do referido
prêmio, pois parte dele (50%) passou a ser concedido, de forma
indistinta e sem a exigência do preenchimento de qualquer requisito,
para todos os servidores da Secretaria de Saúde.
As
modificações
trazidas
pelos
diplomas
normativos mencionados transformaram essa “parte fixa” do benefício
em verdadeiro reajuste de vencimento. Por essa razão, a “parte fixa” do
prêmio deve ser considerada, de fato, como parcela integrante do
vencimento padrão (inclusive extensível aos inativos).
A própria Secretaria de Estado de Saúde
reconhece normativamente que 50% (“parte fixa”) do recurso destinado
ao pagamento do Prêmio de Incentivo são divididos aos seus servidores
independentemente de avaliação e devem ser mantidos mesmo após a
aposentadoria, conforme disposto na Resolução SS n° 1/2009:
O Secretário de Estado de Saúde,
Considerando que 50% (cinquenta por cento)
do recurso destinado ao pagamento do prêmio
de incentivo é dividido aos servidores em
exercício na Secretaria de Estado da Saúde,
independente de avaliação;
Considerando disposições do artigo 40, § 3.o,
da
Carta
Magna
que
estabelece
que
“os
proventos de aposentadoria, por ocasião de sua
concessão, serão calculados com base na
remuneração do servidor no cargo efetivo em
que se der a aposentadoria e, na forma da lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004391-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28496
6
corresponderão à totalidade da remuneração”;
e
Considerando que servidores vem conquistando
o direito à percepção prêmio de incentivo após
a
aposentação,
mediante
decisão
judicial,
resolve:
Artigo 1° - O servidor do quadro da Secretaria
de Estado da Saúde que, por ocasião da
aposentadoria, esteja percebendo o Prêmio de
Incentivo de que trata a Lei n. o 8.975, de 25 de
novembro de 1994, alterada pela Lei n. o 9.463,
de 19 de dezembro de 1996, fará jus a
manutenção do benefício no valor preconizado
no inciso I, do artigo 3. o, do Decreto n.o
41.794, de 19 de maio de 1997.
Parágrafo Único - O benefício de que trata o
“caput” será calculado com base no valor
estabelecido para o cargo/função - atividade
em que se der a aposentadoria.
(...)
A
outra
metade
do
prêmio
depende,
efetivamente, do servidor ou de sua unidade atingirem certos requisitos.
Nessa outra metade, portanto, o Prêmio de Incentivo consiste em
verdadeira gratificação devida em razão do trabalho e, desta forma, não
integra os vencimentos habituais do servidor, uma vez que dependente
de circunstâncias eventuais.
A partir na análise da legislação de regência do
tema e de suas alterações ao longo do tempo, conclui-se que a “parte
fixa” (50%) do Prêmio Incentivo, paga indistintamente a todos os
servidores em exercício na Secretaria de Estado da Saúde independentemente de avaliação, configura verdadeiro aumento
disfarçado de vantagem pessoal.
Por tais razões, ainda que, no passado, esta
magistrada tenha decidido de maneira diversa, o entendimento que deve
prevalecer é o de que apenas a “parte fixa” (50%) do Prêmio Incentivo
deve integrar a base de cálculo do décimo terceiro salário, do acréscimo
de 1/3 (um terço) sobre as férias e dos adicionais temporais
(quinquênios e sexta-parte), por ser a única parcela geral e constante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004391-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28496
7
recebida pelos servidores.
Nesse sentido é a posição pacificada por este
Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR n°
0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 7), sendo esse precedente de
observância obrigatória, nos termos do artigo 927, V, do Código de
Processo Civil:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS
Prêmio de Incentivo
Leis
Estaduais n° 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e
Decreto n° 41.794/07 Tese firmada: Inclusão
de 50% do valor do prêmio de incentivo no
cálculo
do
13°
salário,
férias,
terço
constitucional de férias, quinquênio e sexta
parte
Possibilidade
Vantagem de caráter
permanente, que integra a remuneração do
servidor Aplicação no caso concreto: Sentença
de
procedência
parcialmente
reformada

Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente providos.” (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
0056229-24.2016.8.26.0000, Rel. Des. Moreira
de Carvalho, Turma Especial, j. 10/11/2017).
Em
que
pese
o esforço do patrono da
agravante, é forçoso concluir que o pedido formulado pelos autores
efetivamente abrangeu a incidência do Prêmio de Incentivo à Qualidade,
já que expressamente mencionado na Relação das Gratificações Não
Utilizadas no Cálculo da Sexta Parte (fls. 20/23 dos autos principais) e,
ainda que assim não fosse, uma vez demonstrado o seu efetivo
recebimento pelos servidores que integraram os quadros da Secretaria
da Saúde, de rigor a sua inclusão na base de cálculo da sexta-parte.
No mais, é certo que a agravante não
apresentou qualquer questionamento acerca da natureza do Prêmio de
Incentivo à Qualidade e de sua inclusão na base de cálculo da sexta-
parte na seara própria (processo de conhecimento), não sendo possível
fazer isto em sede de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004391-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28496
8
Observo, por oportuno, que os agravados são
servidores inativos (já o eram por ocasião do ajuizamento da ação de
conhecimento) e, portanto, não recebem parcela variável do Prêmio de
Incentivo à Qualidade, razão pela qual o recálculo da sexta-parte deverá
incidir sobre a integralidade do valor percebido a esse título por cada um
dos autores que integraram os quadros da Secretaria Estadual da Saúde.
Dessa forma, merece ser mantida a decisão
agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora